Tribunal: STF
Processo: ARE 1251477
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ementados nos seguintes termos: 
    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. FINS PREQUESTIONATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E 1MPROVIDO. 1. Evidenciada a ausência dos vícios descritos no artigo 1022, do CPC/15, não procede o intuito prequestionatorio com subsistência de manifestação do órgão jurisdicional acerca da matéria supostamente violada. 2. Em razão do intuito prequestionador das irresignações, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, do CPC/15. 3. Recurso a que se nega provimento." (eDOC 2, p. 170)
     "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. ACORDO. REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1LICITUDE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇAO. ANULAÇAO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Preenchidos os requisitos gerais de validade do negócio jurídico (artigo 104, do Código Civil) e os específicos da transação (artigos 840/850, do Código Civil), o eventual arrependimento posterior de uma das partes, a respeito dos termos em que a transação fora pactuada, não obsta a sua imperiosa homologação judicial, com a consequente extinção da relação processual. II. Contudo, na hipótese, o acordo de vontades entabulado entre as partes não observou os pressupostos gerais de validade afetos aos negócios jurídicos, elencados no artigo 104, do Código Civil, especialmente com relação à licitude do objeto, em virtude da violação ao § 1°, do artigo 42, da Lei n° 8.987/1995, circunstância que enseja na aplicação do artigo 848, e de seu parágrafo único, do Código Civil, com a consequente nulidade da transação limitada à prorrogação da concessão por mais 20 (vinte) anos, persistindo, portanto, o reconhecimento e o parcelamento da dívida municipal, sem prejuízo de que a renegociação desta seja objeto de nova transação entre as partes. In. Decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela modificada para limitar a prorrogação da relação contratual até a conclusão de novo procedimento licitatório abrangendo o objeto da concorrência pública n° 03/91, em atenção ao disposto no artigo 296, do CPC/I 5. IV. Inviável a aplicação da teoria da causa madura em virtude de o § 3°, do artigo 1.013, do CPC/15, não consagrar, em seus incisos, a hipótese a extinção do feito, com resolução do mérito, em virtude da homologação de transação, agora declarada nula por esta Egrégia Câmara. V. Recursos conhecidos e parcialmente providos." (eDOC 3, p. 48)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 24; 30, I e V; 97, §§ 3° e 4º; e 175, I, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que a Constituição permite que lei preveja prorrogação de prazo de duração de contrato de concessão. Afirma-se, também, que houve desrespeito à reserva de plenário e à Súmula Vinculante nº 10, pois o pronunciamento de invalidade da Lei Municipal n° 1570/91 exigiria respeito à cláusula de reserva de plenário.
    Entende o Agravante que o acórdão recorrido, “ao dizer que a norma legal autorizando a cláusula prorrogatória teria sido editada prematuramente, exerceu evidente controle negativo de sua constitucionalidade.” (eDOC 3, p. 297)
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal n° 1570/91) e o conjunto probatório constante dos autos, bem como ao interpretar as cláusulas contidas nos contratos de concessão, consignou que, “por haver a Concessão do Serviço Público de Limpeza Urbana sido objeto de Contrato datado de 06.02.1992, o negócio jurídico firmado entre as partes somente poderá vigorar pelo prazo de 20 (vinte) anos, ou seja, até 06.02.2012, revelando-se, assim, incabível a prorrogação homologada, nos termos do § 1°, do artigo 42, da Lei n° 8.987/1995.” (eDOC 3, p. 92)
    Registro que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para caracterizar violação à cláusula da reserva de plenário, é necessário que a decisão se fundamente na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional, o que não se verificou no caso concreto, tendo em vista que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de nenhum dispositivo da Lei Municipal n° 1570/91.
    Também o Relator manifestou-se a respeito da suposta reserva de plenário:
    “Salientou-se, ademais, que por haver a Concessão do Serviço Público de Limpeza Urbana sido objeto de Contrato datado de 06.02.1992, o negócio jurídico firmado entre as partes somente poderá vigorar pelo prazo de 20 (vinte) anos, ou seja, até 06.02.2012, revelando-se, assim, incabível a prorrogação homologada, nos termos do § 1°, do artigo 42, da Lei n° 8.987/1995.
          Logo, não foi declarada, por esta Egrégia Câmara, a inconstitucionalidade da Lei Municipal n° 1570/91, mas, apenas, reconhecida a ilegalidade da prorrogação do contrato de concessão originado do procedimento licitatório de concorrência pública n° 03/91, circunstância que não atrai a aplicação do artigo 948, do CPC/15.” (eDOC 3, p. 172)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SAT/RAT. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE reserva DE PLENÁRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. II Acórdão recorrido efetuou o controle da legalidade do Decreto 6.042/2007. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. III Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 959.178 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.3.2017).
    “Agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concessão de serviço público. Transporte. Necessidade de prévia licitação. 4. Exame da legalidade de atos administrativos. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Inexistência de afronta ao princípio de violação dos poderes. 5 Violação à reserva de plenário. Interpretação da lei ao caso concreto. Inexistência de ofensa ao art. 97 ou à Sumula Vinculante 10, desta Corte. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido”. (RE 1073762 ED-ED-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28/02/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LEI 8.666/1993. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1.É inviável o recurso extraordinário cuja apreciação exige o reexame de legislação infraconstitucional, de fatos e provas, e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2.Agravo a que se nega provimento.” (ARE-AgR 909.886, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 14.4.2016)
     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente